Tribunal: TJES
Processo: 5000620-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGR
AVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A priori
, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), entendo que deve ser analisada, inicialmente, pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância. Porém, consigno que a Súmula 447 do STJ não trata como exclusiva a legitimidade do Estado do Espírito Santo para restituição de imposto de renda retido na fonte, até porque a autarquia estadual é responsável pela aferição dos pedidos de isenção e pela retenção do imposto devido.

2.
A respeito da isenção de imposto de renda para servidores públicos, portadores de moléstia grave, o c. STJ decidiu, em recurso especial repetitivo (Tema 250), quem faz jus ao benefício fiscal, de modo que, dentre eles, estão aqueles portadores de moléstia profissional.

3.
Ao menos nesse momento preambular, a moléstia que acomete o agravado se enquadra dentro da possibilidade de concessão da isenção legal do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988.

4.
Em relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, o c. STJ já decidiu que “
a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo
” (EDCL no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). (STJ; AgInt-REsp 2.096.701; Proc. 2023/0331439-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2023).

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da r. decisão de Id. 35777135 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação Ordinária
”, ajuizada por
ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar:

(i)
a imediata suspensão dos descontos de Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria do requerente ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA pelo IPAJM;
(ii)
que o Estado do Espírito Santo se abstenha de determinar ao IPAJM que realize tais descontos/repasses de IRRF sobre os proventos do autor; e
(iii)
que a contribuição previdenciária somente incida sobre as parcelas de proventos de aposentadoria do demandante que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Em razões recursais (Id. 7098201), o agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar nas ações propostas por servidores públicos estaduais a fim de reconhecer o direito à isenção de imposto de renda, pois somente os Estados da federação possuem tal legitimidade. Logo, aduz que o processo deve ser extinto em parte, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC/15.

Ato contínuo, argumenta que, apesar de a parte autora alegar que é portador de depressão grave e transtorno bipolar, as moléstias apresentadas não estão no rol taxativo do art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/2004 e a doença não é proveniente da profissão nem alienação mental.

Defende que cabia ao demandante o ônus de provar o seu direito, sendo que os laudos médicos apresentados por ele não evidenciam, assim, qualquer doença apresentada no rol da Lei Federal nº 7713/88 e da LCE 282/2004. Ademais, disserta que não se trata de doença profissional, conforme é possível analisar dos laudos juntados pelo requerente em sua peça de ingresso, nem alienação mental, uma vez que não se enquadra no conceito descrito na Portaria 1.675/MPOG, de 06/10/2006.

Alega, ainda, que inexistindo manifestação da perícia oficial para considerar a condição de saúde do autor não há que se falar em direito aos benefícios, tendo em vista não ser admitido, em nenhuma hipótese, que o exame realizado por médico particular seja definitivo para demonstração de invalidez ou de doença grave. Além disso, defende a aplicação do entendimento do STF, no Tema 350 com Repercussão Geral, ao caso, pela necessidade de solicitação administrativa prévia, exceto quando a Administração tiver notório e reiterado entendimento contrário à postulação do segurado.

Por fim, assenta que inexistem elementos para subsidiar os fundamentos do pedido antecipatório, não havendo verificação exata do plano fático e sabendo que os recursos previdenciários já são defasados e que há patente inconstitucionalidade, fatalmente se configurará nulidades e cerceamento de defesa.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a determinar a suspensão da decisão que determinou que ela se abstenha de realizar os referidos descontos, haja vista que não existe lesão grave e de difícil reparação ao agravado, pois a junta médica não avaliou a condição da parte requerente como portador de enfermidade pela qual geraria possível isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Por outro lado, justificou que a manutenção da suspensão da incidência do IRPF e da contribuição previdenciária, nos proventos do recorrido, poderia resultar em um perigo irreversível ou de difícil reparação ao agravante, pois, caso ao final do trâmite processual seja reconhecida a improcedência do pedido, o ente deixará de recolher contribuições devidas, e, se optar em cobrar posteriormente em juízo os valores, o agravado poderá alegar sua boa-fé, visto que amparado por decisão judicial.

Em decisão de Id. 7168937, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões em Id. 7309953, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a r. sentença objurgada, e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, em conjunto com o processo de nº 5000994-07.2024.8.08.0000.

Ressalto que é
cabível a sustentação oral
no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000620-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da r. decisão de Id. 35777135 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação Ordinária
”, ajuizada por
ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar:

(i)
a imediata suspensão dos descontos de Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria do requerente ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA pelo IPAJM;
(ii)
que o Estado do Espírito Santo se abstenha de determinar ao IPAJM que realize tais descontos/repasses de IRRF sobre os proventos do autor; e
(iii)
que a contribuição previdenciária somente incida sobre as parcelas de proventos de aposentadoria do demandante que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Em razões recursais (Id. 7098201), o agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar nas ações propostas por servidores públicos estaduais a fim de reconhecer o direito à isenção de imposto de renda, pois somente os Estados da federação possuem tal legitimidade. Logo, aduz que o processo deve ser extinto em parte, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC/15.

Ato contínuo, argumenta que, apesar de a parte autora alegar que é portador de depressão grave e transtorno bipolar, as moléstias apresentadas não estão no rol taxativo do art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/2004 e a doença não é proveniente da profissão nem alienação mental.

Defende que cabia ao demandante o ônus de provar o seu direito, sendo que os laudos médicos apresentados por ele não evidenciam, assim, qualquer doença apresentada no rol da Lei Federal nº 7713/88 e da LCE 282/2004. Ademais, disserta que não se trata de doença profissional, conforme é possível analisar dos laudos juntados pelo requerente em sua peça de ingresso, nem alienação mental, uma vez que não se enquadra no conceito descrito na Portaria 1.675/MPOG, de 06/10/2006.

Alega, ainda, que inexistindo manifestação da perícia oficial para considerar a condição de saúde do autor não há que se falar em direito aos benefícios, tendo em vista não ser admitido, em nenhuma hipótese, que o exame realizado por médico particular seja definitivo para demonstração de invalidez ou de doença grave. Além disso, defende a aplicação do entendimento do STF, no Tema 350 com Repercussão Geral, ao caso, pela necessidade de solicitação administrativa prévia, exceto quando a Administração tiver notório e reiterado entendimento contrário à postulação do segurado.

Por fim, assenta que inexistem elementos para subsidiar os fundamentos do pedido antecipatório, não havendo verificação exata do plano fático e sabendo que os recursos previdenciários já são defasados e que há patente inconstitucionalidade, fatalmente se configurará nulidades e cerceamento de defesa.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a determinar a suspensão da decisão que determinou que ela se abstenha de realizar os referidos descontos, haja vista que não existe lesão grave e de difícil reparação ao agravado, pois a junta médica não avaliou a condição da parte requerente como portador de enfermidade pela qual geraria possível isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Por outro lado, justificou que a manutenção da suspensão da incidência do IRPF e da contribuição previdenciária, nos proventos do recorrido, poderia resultar em um perigo irreversível ou de difícil reparação ao agravante, pois, caso ao final do trâmite processual seja reconhecida a improcedência do pedido, o ente deixará de recolher contribuições devidas, e, se optar em cobrar posteriormente em juízo os valores, o agravado poderá alegar sua boa-fé, visto que amparado por decisão judicial.

Pois bem.

A priori
, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), entendo que deve ser analisada, inicialmente, pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância.

Porém, consigno que a Súmula 447 do STJ não trata como exclusiva a legitimidade do Estado do Espírito Santo para restituição de imposto de renda retido na fonte, até porque a autarquia estadual é responsável pela aferição dos pedidos de isenção e pela retenção do imposto devido.

Esclareço, ainda, que o direito à isenção do IR se dá no momento em que foram preenchidos os requisitos legais para tanto, pois decorre de lei, de modo que o ato administrativo possui efeitos meramente declaratórios para reconhecer uma situação preexistente. Destarte, dispensável o prévio requerimento extrajudicial. Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo.
Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável.
Agravo ao qual se nega provimento. 1.
O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave
cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. [...] (STF – ARE: 1367504 RS 5009605-22.2020.8.21.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/08/2022)

Noutro giro, pelo que se depreende dos autos, o autor era Oficial de Justiça e, conforme laudos médicos acostados aos autos (Id. 35755969 – autos originários), é portador de transtorno depressivo recorrente (CID10:F33.2) e transtorno afetivo bipolar (CID10:F31), estando em tratamento desde meados de 2006. Em razão de sua doença depressiva ser “
crônica, resistente ao tratamento, grave, afeta a função cognitiva, inclusive a memória, e necessita de tratamento por toda a vida
” (Id. 35755969, fl. 17 – autos originários), foi aposentado, em 2010, por invalidez permanente devido a sua incapacidade para o trabalho.

Contudo, apesar do direito à isenção do imposto de renda e da respectiva contribuição previdenciária sob os proventos da aposentadoria, a teor do previsto no art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/98, art. 35, inc. II, do Decreto nº 9.580/18 e no art. 6º, inc. II, da IN RFB nº 1.500/14, seus rendimentos continuaram a ser submetidos ao desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária, razão pela qual requereu, liminarmente, a suspensão da incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária de seus proventos de aposentadoria, o que, posteriormente, foi deferido pelo d. Juízo “
a quo
”.

A respeito da isenção de imposto de renda para servidores públicos, portadores de moléstia grave, o c. STJ decidiu, em recurso especial repetitivo (Tema 250), quem faz jus ao benefício fiscal, de modo que, dentre eles, estão aqueles portadores de moléstia profissional. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2.
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves
:
moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. (...) (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010).

O art. 136 da Lei Complementar nº 46/1994, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Civis do Espírito Santo, define a doença profissional como aquela advinda das condições inerentes do trabalho: “
Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização
”.

Assim sendo, sob o viés do entendimento sumulado pela Corte Superior, segundo o qual “
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
” (Súmula 598/STJ), e, diante dos laudos médicos apresentados, os quais passo a transcrever, verifico, pelo menos neste momento processual, o enquadramento da doença como moléstia profissional:

O trabalho do paciente, como Oficial de Justiça, contribuiu para o agravamento de sua doença mental.
- Dra. Andrea Luiza S.D. Vieira, CRM-ES 6297 (Id. 35755969, fl. 14 – autos originários).

Ressalto que o Sr. Robert apresenta depressão resistente que, além do fator genético ainda não identificado, inegavelmente
tem como causa o ambiente de trabalho (sempre estressante e nada salutar), o que inclusive contribuiu para o agravamento da doença ao longo dos anos, claramente servindo como gatilho para o surgimento dos sintomas, com
clara relação de nexo causal estabelecida
.
A enfermidade, portanto, se enquadra no conceito de
moléstia profissional
para todos os fins.
- Dr. Antonio Egidio Nardi, CRM-RJ 52.43048-6 (Id. 35755969, fl. 17 – autos originários).

Desta forma, me parece, ao menos neste momento preambular, que a moléstia que acomete o agravado se enquadra dentro da possibilidade de concessão da isenção legal do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, senão vejamos:

Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
: [...]
XIV
– os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Do mesmo modo se insere a conclusão quanto à forma de desconto da contribuição previdenciária, uma vez que estabelecida no art. 40, § 3º da Lei Complementar nº 282/2004, no seguinte sentido:

Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos: [...] §
3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for
portador de doença profissional

ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida – Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

Ressalto, por fim, que não há vedação para concessão da liminar pleiteada na origem, uma vez que a medida não é irreversível bem como não há norma com amparo no sistema jurídico que impossibilite a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, notadamente porque deve-se realizar interpretação restritiva da norma trazida no art. 1º da Lei nº 9.494/97, além de não esgotar a ação no todo, na medida que a decisão agravada é precária e apenas obsta o desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária
1
.

Ademais, por envolver questão previdenciária, é possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, com base no verbete sumular nº 729 do STF, o qual prescreve que “
a
decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária
”
.

Por fim, em relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, lembro que o c. STJ já decidiu que “
a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo
” (EDCL no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.096.701; Proc. 2023/0331439-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima consignados.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012927, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR.

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão do Plenário Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões